Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-62.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Inicialmente, no que tange à deserção do apelo suscitada pela parte apelada (id no 20512114), observo que a parte apelante antecipou-se ao comando judicial a ser oportunamente proferido para que esse vício fosse sanado, comprovando o recolhimento do preparo de forma dobrada, consoante se constata na petição de id no 20767105. Referida atuação processual, a meu ver, atende perfeitamente ao que dispõe o §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil[1], independentemente de intimação para tanto, tratando-se, pois, de conduta que vai ao encontro da duração razoável do processo[2] e garante a celeridade processual que tanto clamam os jurisdicionalizados. Dessa forma, afasto a deserção arguida pela parte apelada. Em consequência, recebo o recurso (id no 20512109) em seu duplo efeito (art. 1.012 do CPC). Contrarrazões colacionadas no id no 20512114. Após o decurso do prazo recursal, retornem os autos para confecção do voto. [1] “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. (grifo nosso) [2] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.